Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVANTE: ELIAS LUIZ DA SILVA
AGRAVADO: ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
AGRAVADO: VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO: NEWTON BARBOSA FRAGA
TERCEIRO INTERESSADO: ADELINO DE TAL E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ELIAS LUIZ DA SILVA contra a decisão proferida na Embargos de Terceiro n. 1000530-48.2022.8.11.0029, a qual indeferiu a concessão da tutela de urgência em que se pleiteia a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em favor de ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA nos autos da Ação de Reintegração de posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029 movida em desfavor de VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA.
Assevera o recorrente que, ao indeferir a tutela de urgência pretendida, a decisão agravada se fincou em três pilares: i) “não houve deturpação da posse, conforme alegado pelo embargante na exordial, visto que o Egrégio TJ MT, repita-se, apenas determinou o retorno do processo ao status quo ante, restituindo a posse a embargada”; ii) “eventual deferimento da liminar vindicada iria de encontro à autoridade da decisão do E. TJ MT”; iii) “(...) tendo em vista que já houve análise do pleito pelo Tribunal de Justiça”.
Inconformado, afirma que, no entanto, seria o legítimo possuidor e proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Chico Mineiro, anteriormente chamado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 172,1857 hectares, objeto da matrícula n. 20.369 (antiga matrícula 501) do CRI comarca de Canarana/MT, tendo-o adquirido do embargado VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA ainda em 18.11.2019, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, lavrada no 2o Ofício Notarial e Registral de Canarana/MT, às fls. 45/47 do Livro 0191, em 01.12.2021, cuja posse exerce de forma mansa e pacífica desde a assinatura do contrato (18.11.2019).
Registra que o mencionado imóvel é objeto de controvérsia entre os embargados, haja vista que VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA ajuizou a Ação de Resolução contratual n. 1000731-45.2019.8.11.0029 em desfavor de ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA, a qual, por sua vez, ajuizou em face de VANDELÍCIO a Ação de Reintegração de Posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029, na qual logrou obter a liminar possessória.
Anota que diante da revelia de ELISANE nos autos do Processo n. 1000731-45.2019.8.11.0029, a tutela resilitória foi julgada procedente, o que deu ensejo à sentença extintiva nos autos do Processo n. 1000035-72.2020.8.11.0029, com a suspensão da ordem de reintegração que havia sido liminarmente concedida em favor de ELISANE no início da ação.
Expõe que, no entanto, em sede de apelação as sentenças proferidas em ambas as ações foram desconstituídas, ocasião em que o juízo ad quem restabeleceu a ordem de reintegração da embargada ELISANE na posse do imóvel, momento em que o agravante teve sua posse deturpada.
Argumenta, nesse viés, que a nulidade da sentença extintiva prolatada na ação possessória só foi reconhecida em razão da desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de resilição contratual, mediante o reconhecimento da nulidade, sendo aquela uma mera consequência desta.
Alega que, desse modo, ao se manifestar pelo restabelecimento da liminar inicialmente deferida em favor de ELISANE em decisão proferida em sede de cognição sumária, precária e não exaustiva, o Tribunal examinou exclusivamente a questão procedimental dos autos apensos (nulidade da citação na ação de resolução contratual), não sendo analisada qualquer questão meritória, máxime quanto ao direito do ora terceiro embargante, ora agravante, de maneira que não pode prevalecer o fundamento da decisão recorrida no sentido de que “eventual deferimento da liminar vindicada iria de encontro à autoridade da decisão do E. TJMT”.
Afirma que qualquer controvérsia havida entre os embargados não se sobrepõe à posse pacífica e ininterrupta exercida pelo embargante, ora agravante, desde novembro de 2019, inclusive diante da anterioridade/prioridade registral que ostenta, haja vista que ELISANE não apresentou qualquer ato registral que comprovasse a sua aquisição anterior do imóvel.
Argui que o acervo documental juntado ao instrumento demonstra que, além de sua boa-fé na aquisição do imóvel, inúmeras benfeitorias foram erguidas em mencionado imóvel, desde a transmissão da posse em 2019.
Invoca, ainda, a decisão colegiada proferida pelo STF nos autos da ADPF n. 828 de 06.04.2022 que confirmou a liminar concedida pelo E. Min. Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021, que suspendeu despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, mantendo-se, ainda, a extensão erga omnes dos efeitos da norma aos imóveis rurais.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja suspensa a ordem de reintegração de posse concedida em favor da embargada ELISANE DE MELO, ora agravada, nos autos da Ação de Reintegração de posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão do efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, de fato a tutela de urgência pretendida pelo recorrente realmente vai de encontro àquilo que restou decidido pelo colegiado dessa C. Câmara por ocasião do julgamento do recurso de Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029 interposto por ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA, cuja parte dispositiva do voto condutor do aresto assim consignou:
“[...]
À vista da desconstituição da sentença, a situação do processo retorna ao status quo ante, ficando restabelecida a proteção possessória liminarmente deferida pelo juízo de origem, ratificada em sede recursal (Agravo de Instrumento n. 1001605 -83.2020.8.11.0000), para a manutenção/reintegração da ora apelante na posse do imóvel até ulterior deliberação.
É como voto.-”
Se a liminar reintegratória foi deferida pelo juízo de origem nos autos da referida ação é porque, de algum modo, havia a demonstração de que, à época, ELISANE exercia a posse sobre o imóvel.
Ademais, considerando que o negócio havido entre o agravante e o embargado VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA foi de permuta, mister que seja demonstrado nos autos que a posse do imóvel dado pelo agravante na permuta como parte do preço do negócio tenha sido efetivamente entregue a VANDELÍCIO, a fim de impedir qualquer suspeita sobre tal permuta – circunstância que não pode ser aferida em cognição inicial, vez que depende da necessária instrução processual.
Ademais, inexiste risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso uma vez que o imóvel cuja posse se disputa já se encontra matriculado em nome do recorrente, não havendo riscos de alienação do imóvel.
Aliás, para evitar qualquer prejuízo a eventuais terceiros de boa-fé, torna-se imperiosa a providência contida no art.167, inciso I, alínea “21”, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), para o fim de se anotar a existência dos Embargos de Terceiro originários, assim como da Ações n. 1000731-45.2019.8.11.0029 e n. 1000035-72.2020.8.11.0029 às margens da matrícula do imóvel, por se tratar de obrigação ope legis.
Diante disso, indefiro a liminar recursal e determino anotação da existência dos Embargos de Terceiro originários, assim como da Ações n. 1000731-45.2019.8.11.0029 e n. 1000035-72.2020.8.11.0029 às margens da matrícula do imóvel, nos termos dos art.167, inciso I, alínea “21”, da Lei n. 6.015/73.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora